Tribunal: TJBA
Processo: 8003108-25.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003108-25.2021.8.05.0138

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO/APELADO: IZAILDE EVANGELISTA SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s): NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA, TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência, ao fundamento de que a contratação de empréstimo bancário foi realizada de forma fraudulenta. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à atuação de correspondente bancário sediado em município diverso do domicílio da autora e à possibilidade de contratação remota.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão incorre em contradição ou omissão ao considerar a atuação de correspondente bancário em município diverso como indicativo de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há contradição ou omissão no
decisum
,
q
ue é claro e consonante com os fundamentos expostos,
porquanto examinou a contratação questionada de forma integrada ao conjunto probatório dos autos, não se limitando à mera distância geográfica entre os municípios de domicílio da autora e de atuação do correspondente bancário, mas sim considerando a divergência nas assinaturas constantes da documentação contratual e a ausência de prova robusta da regularidade do contrato.

4.
O real escopo do embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

5.
O julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas,
devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado
.

6.
A
inda que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão, de modo que o recurso horizontal
não pode ser acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão ou contradição em acórdão que analisa a validade de contratação bancária de forma integrada ao conjunto probatório, considerando a divergência entre assinaturas e a ausência de prova da regularidade do contrato, sem se limitar à localização geográfica do correspondente bancário. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria nem ao prequestionamento automático, devendo estar fundamentados em obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos Declaratórios
de nº.
8003108-25.2021.8.05.0138
,
em que é embargante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e embargada IZAILDE EVANGELISTA SANTOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.